Tribunal: TJES
Processo: 0006108-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006108-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS AREAS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
DETRAÇÃO
REMETIDA PARA ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
APELO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

A autoria do crime de tráfico de drogas devidamente comprovada.

Depoimentos de policiais prestados em juízo que se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação.

Para fins de reconhecimento do tráfico de drogas é despiciendo que sejam flagrados atos de venda, tratando-se de delito que é muitas vezes praticado por usuários.

Impossível, portanto, efetivar a almejada absolvição ou a desclassificação.

2.
Quanto a dosimetria,
revela-se impossível que a pena-base seja fixada aquém do mínimo legal, mesmo diante de circunstâncias judicias favoráveis, se vislumbrada intensa quantidade e variedade de drogas apreendidas que estavam em poder do apelante (art. 42 da Lei n. 11.343/06).

3.
Embora a negativa da causa de diminuição não possa ser lastreada com base em ações penais em curso, cujo trânsito em julgado não fora alcançado
, o caso concreto revela panorama que destaca efetiva dedicação a atividade de
traficância de drogas por parte do apelante, a afastar o privilégio.

4.
Detração não efetivada, eis que não se revela patente a alteração do regime de cumprimento de pena com a sua implementação.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, por maioria de votos, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
MATHEUS AREAS RAMOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada nos autos da ação penal originária, cujo conteúdo implementou sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria dos delitos objetos de condenação, sendo possível a desclassificação para reconhecimento do uso de drogas;
2
. Alternativamente que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal;
3.

Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, deve ser implementada a causa de diminuição de pena em razão do privilégio;
4.
Deve ser efetivada a detração.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“
(...) Que no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 21h40min, na Rua Frederico Ozana, lbes, Vila Velha/ES, local popularmente conhecido como "Favelinha do lbes", o denunciado trazia consigo drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei.

Depreende-se dos autos que policiais militares durante patrulhamento pelo Bairro lbes, mais precisamente no local conhecido como "Favelinha do lbes", conhecido pelo intenso tráfico ilícito de entorpecentes e pelos confrontos armados pela busca da hegemonia dos pontos de vendas de entorpecentes, visualizaram um indivíduo trajando camisa de cor azul, com uso de tornozeleira eletrônica, em posse de uma sacola escura em sua mão.

Que o referido indivíduo ao notar a aproximação da equipe policial tomou sentido diverso ao que seguia e, repentinamente, jogou a mencionada sacola em um terreno baldio.

Dessa forma, prontamente foi dada voz de abordagem ao denunciado, sendo realizada busca pessoal, identificando-o como Matheus Arcas Ramos, ora denunciado. Que neste momento fora encontrado em sua mão direita 02 (dois) pinos contendo as substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína.

Logo em seguida foi vistoriada a sacola a qual o denunciado havia descartado no terreno baldio e nela foram encontradas 30 (trinta) buchas de substâncias entorpecentes conhecidas como maconha; 125 (cento e vinte cinco substâncias entorpecentes conhecidas corno cocaína; 37 (trinta e sete) substâncias entorpecentes conhecidas como crack; e a quantia de R$ 2.676,00(dois mil, seiscentos e setenta e seis reais) em espécie, bem como R$3,00 (três dólares) em espécie.

Que conduzido o denunciado informou que atualmente cumpre pena pela prática de tráfico de drogas, e por isso o uso de tornozeleira eletrônica.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública, a vida, a integridade física e a tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante exposto, fora denunciado pela prática do delitos previsto no art. 33 da Lei n. 11.3243/06 (...)”.

No que se refere a autoria do delito de tráfico
de drogas
, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa, entendo que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência foram unânimes, e convergiram quanto a pontos primordiais para o deslinde efetivado. Precisamente quanto ao fato de que:
1.
O apelante fora localizado em local de intenso tráfico de drogas, com uma tornozeleira eletrônica, com uma sacola na mão, que imediatamente fora lançada em um terreno próximo ao local;
2.
Que após abordagem fora localizada droga com o apelante, e após buscas fora localizada a sacola com drogas variadas.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença objurgada, e conforme a prova contida em mídia audiovisual, que reafirma os fatos conforme descrito na denúncia.

Sabemos que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no presente caso.

Sabemos também que para fins de reconhecimento do tráfico de drogas é despiciendo que sejam flagrados atos de venda, tratando-se de delito que é muitas vezes praticado por usuários.

Impossível, portanto, efetivar a almejada absolvição ou a desclassificação.

Quanto a dosimetria, relativa ao
crime de tráfico de drogas,
revela-se impossível que a pena-base seja fixada aquém do mínimo legal, mesmo diante de circunstâncias judicias favoráveis, se vislumbrada intensa quantidade e variedade de drogas apreendidas que estavam em poder do apelante (30 buchas de substâncias entorpecentes conhecidas como maconha; 125 substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína; 37 substâncias entorpecentes conhecidas como crack).

Trata-se de efetiva aplicação dos preceitos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, sendo razoável a pena-base fixada no importe de 08 anos, de uma pena que varia de 05 a 15 anos, à luz de importante quantidade e variedade de drogas de alto poder viciante.

Impossível
também
reduzir a pena na segunda fase da dosimetria,
eis que inexistentes circunstâncias atenuantes.

Quanto ao tráfico privilegiado, também neste ponto a conclusão contida na sentença impugnada não deve ser alterada.

Embora a negativa da causa de diminuição não possa ser lastreada com base em ações penais em curso, cujo trânsito em julgado não fora alcançado
, o caso concreto revela panorama que destaca efetiva dedicação a atividade de
traficância de drogas por parte do apelante, em razão do local de intenso tráfico, a quantidade e diversidade de drogas, importante quantia de dinheiro apreendida, tudo a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Deixo de efetivar a detração, eis que não se revela patente a alteração do regime de cumprimento de pena com a sua implementação.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

VOTO-VISTA - DESA. CLAUDIA VIEIRA OLIVEIRA ARAÚJO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

MATHEUS AREAS RAMOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 8829255, vol. 01, parte 03, pp. 58/65), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais pleiteando a absolvição do réu ou a desclassificação da conduta para a infração constante do artigo 28, da Lei de Entorpecentes. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, assim como seja operada a detração penal para fins de fixação de regime inicial de cumprimento mais favorável.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso da defesa. Consignou que as provas colacionadas aos autos são suficientes para a condenação, especialmente o depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação. Em relação à pena fixada, considerou que a dosimetria observou corretamente os critérios legais, especialmente quanto à quantidade e natureza das drogas apreendidas, justificando o aumento da pena-base. Por derradeiro, negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, e reputou adequado o regime inicial fixado para o cumprimento da pena.

Contextualizando os fatos, emerge da denúncia que, no dia 05/8/2022, por volta de 21:40, na Rua Frederico Ozana, Ibes, em Vila Velha, local popularmente conhecido como “Favelinha do Ibes”, o réu trazia consigo drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com a lei.

Consta dos autos que, durante patrulhamento pelo Bairro, policiais visualizaram um indivíduo trajando uma camisa de cor azul usando tornozeleira eletrônica e em posse uma sacola escura nas mãos.

O referido indivíduo, ao notar a aproximação da equipe policial, tomou sentido diverso e, repentinamente, jogou a sacola em um terreno baldio.

Na sequência, os agentes de polícia deram voz de abordagem e identificaram o réu portando
dois pinos da substância conhecida como cocaína
. Vistoriada a sacola que ele havia descartado, foram encontradas
30 (trinta) buchas da substância conhecida como maconha
,
125 (cento e vinte e cinco) substâncias conhecidas como cocaína
e
37 (trinta e sete) substâncias entorpecentes conhecidas como crack
, além da quantia de R$ 2.676,00 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais) em espécie e $ 3,00 (três dólares).

No que se refere à autoria delitiva, acompanho o e. Relator para considerar que a autoria delitiva está plenamente configurada com arrimo no
standard
probatório produzido.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa em decorrência da mensuração da vultuosa quantidade, variedade e natureza das substâncias apreendidas.

É sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nada obstante, a exasperação da pena-base em três anos, sem justificativa idônea, revela-se desproporcional.

Nesse diapasão, não desconheço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Na espécie, entendo que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável (quantidade-variedade-natureza dos entorpecentes apreendidos) não justifica o incremento da pena-base em três anos, mesmo porque o juízo
a quo
não fundamentou o critério de exasperação aplicado.

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima)
.

À visa do exposto, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase dosimétrica, deixo de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, reportando-me às razões consignadas pelo e. Relator a respeito da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
somada
à vultuosa quantidade de dinheiro em espécie (mais de dois mil reais em espécie e mais três dólares em cédulas), bem como as circunstâncias da apreensão, que se deu em local comumente ligado à mercancia de entorpecentes.

Ademais, embora ações penais em curso não possam ser utilizadas como fundamento para afastar o privilégio, cabe ressaltar que, no caso, o recorrente, no momento do flagrante, estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Desse modo, a somatória dos elementos acima destacados (quantidade e variedade de drogas; expressiva quantia de dinheiro; local de intensa traficância e condições da abordagem) são elementos que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, afastando, assim, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena.

Desse modo, a pena definitiva será de
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 06/8/2022 (vol. 01, parte 02, pp. 34/36) e a sentença foi prolatada em 24/01/2024, totalizando o lapso temporal de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de prisão provisória.

Considerando que a pena restante
1
, após a aplicação da detração, ainda é superior a 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento de pena permanece o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).­

Arrimad
a
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo
parcialmente

pelas
razões
acima consignadas
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
para reduzir a pena d
o
ré
u
nos moldes delineados
.

É como voto.

1
O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, pelo juízo do conhecimento
ao prolatar a sentença penal
e não posteriormente, pelo Juízo da execução. (STJ, AgRg no HC n. 952.056/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.